Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FORA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE MORA. PARCELA DO MONTANTE COBRADO JUDICIALMENTTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros a 12% (doze por cento) ao ano, logo é válida a cláusula contratual que estabelece patamar diverso. Para a caracterização de abuso na sua fixação, é preciso, pelo menos, que taxa ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie, ressalvando-se que esse comparativo não enseja em conclusão absoluta da respectiva abusividade.
2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. Se o contrato em exame sequer prevê a cobrança de comissão de permanência, consequentemente não há cumulação indevida da comissão com outros encargos.
4. A inclusão de parcela a título de honorários no cálculo da dívida, em razão de previsão no próprio instrumento contratual, está em consonância com o art. 389 do Código Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.